Tribunal: TJDFT
Processo: 0751604-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751604-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA SHIRLEI MARTINS DE GODOY REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que nada proveu quanto ao pedido de retificação dos cálculos atualizados pela Contadoria Judicial, em sede de cumprimento de sentença requerido por RITA SHIRLEI MARTINS DE GODOY REZENDE. De início, o agravante esclarece que nenhuma das partes foi intimada para se manifestar quanto à atualização dos cálculos elaborada pela Contadoria, contudo, ao verificar o excesso no valor cobrado, superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), peticionou à vara de origem pleiteando a retificação dos cálculos, tendo como base a manifestação exarada pela Gerência de Cálculos da PGDF, que apontou inobservância na aplicação dos juros de mora, a qual deveria ter observado a meta da taxa SELIC ao ano, definida pelo Banco Central. Alega, em resumo, que a matéria é de ordem pública e não sujeita à preclusão, indicando, ainda, o posicionamento do c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão, no julgamento do tema n. 810 de repercussão geral. Por entender presentes os requisitos da medida, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, acolhendo-se os novos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, retificando-se o precatório expedido. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, diante da ausência de probabilidade, verificável em sede liminar, do direito alegado pelo agravante. De fato, num primeiro exame do feito principal, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL, em momento oportuno, discordou dos cálculos apresentados pela autora, tendo o Juízo, em 13/05/2020, na decisão de id 63031578 da ação n. 0705310-56.2019.8.07.0018, homologado o valor apresentado pelo réu, no total de R$ 142.600,07 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos reais e sete centavos), reconhecendo o excesso por ele alegado. Agora, ao questionar a atualização dos cálculos elaborada pela Contadoria, o agravante, apresenta novos valores, e informa que a quantia total devida é de R$ 140.360,50 (centro e quarenta mil trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos). Como se vê, ao que tudo indica, não se trata de mero desacordo com a atualização de cálculos, mas, efetivamente, discordância com a quantia devida e anteriormente homologada, e que, ressalte-se, fora indicada pelo próprio agravante. Por essa razão, o juiz proferiu a decisão ora questionada: “o Distrito Federal apresenta petição requerendo a reforma de decisão proferida em 13.05.2020, ID 63031578, conduta processual que fere o princípio do devido processo legal e também o da segurança jurídica e, por essa razão, deve ser desconsiderada. Nada a prover quanto ao pedido de ID 78042850”. Portanto, diante da ausência de requisito para concessão do efeito suspensivo pleiteado, as questões aqui debatidas devem ser revolvidas pelo Colegiado, no julgamento do mérito do recurso, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator